Tribunal: STF
Processo: HC 211654
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Condenação. Crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e do art. 16 da Lei nº 10.826/03. Dosimetria. Ausência de ilegalidade. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Regimental não provido.